Tribunal: TJES
Processo: 5013279-87.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013279-87.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: DEUZENIR MARIA DE SOUZA FONSECA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5013279-87.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: DEUZENIR MARIA DE SOUZA FONSECA

JUIZ SENTENCIANTE: BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. PAGAMENTO PROPORCIONAL À JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de professora da rede municipal ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da alegada inobservância do piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008.

2. Fato relevante: servidora contratada temporariamente exerceu jornada de 25 horas semanais nos anos de 2020 a 2023. Sustenta que o vencimento base pago pela municipalidade não observou o piso nacional proporcional à carga horária.

3. Decisão anterior. A sentença acolheu o pedido de pagamento das diferenças salariais. O ente público recorre sustentando que o vencimento base pago à servidora observou o piso nacional e que eventuais adicionais não foram incorporados indevidamente ao vencimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os vencimentos da autora observaram o piso salarial nacional do magistério, proporcional à jornada de 25 horas semanais, no período de abril de 2020 a dezembro de 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei nº 11.738/2008 fixa o piso salarial nacional do magistério como vencimento inicial mínimo, proporcional à jornada de trabalho.

6. O STF reconheceu a constitucionalidade do piso e de sua forma de atualização anual, bem como sua aplicação a todos os entes federativos.

7. Os valores do piso devem ser ajustados proporcionalmente à jornada de 25 horas semanais.

8. No ano de 2020, a remuneração da autora superou o piso proporcional.

9. No ano de 2021, os vencimentos foram compatíveis com o piso, exceto no mês de dezembro.

10. No ano de 2022, houve pagamento inferior ao piso nos períodos trabalhados, observadas as interrupções contratuais.

11. No ano de 2023, no único mês trabalhado, a remuneração também foi inferior ao piso.

12. Não há prova de inclusão irregular de adicionais no vencimento base, pois as fichas financeiras demonstram rubricas distintas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, aplica-se como vencimento base mínimo aos profissionais da educação básica, observada a proporcionalidade da jornada de trabalho. 2. Inexistem diferenças salariais quando o vencimento base pago supera o piso proporcional do período. 3. É devido o pagamento de diferenças quando o vencimento base recebido pelo servidor é inferior ao piso proporcional vigente.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Cobrança ajuizada por
DEUZENIR MARIA DE SOUZA FONSECA
em face do
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA,
na qual narra a parte autora, em síntese, que é professora da rede pública municipal de ensino, tendo ingressado no Magistério Municipal mediante concurso público de provas e títulos. Por exercer cargo de provimento efetivo, seus vencimentos são revisados anualmente, mediante lei específica.

Aduz que o Município vem suprimindo seus direitos, no tocante ao recebimento e enquadramento salarial com o piso nacional do magistério.

Assevera que, mesmo ciente que o pagamento do piso por parte dos municípios é uma determinação legal, tema fartamente enfrentado pelo Tribunal de Superposição, a teor do entendimento vinculante posto na ADI 4167/DF, o município requerido se abstém de cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal e legislação de regência.

Por fim, menciona que o Ente Estatal, com o intuito de dificultar a visualização da ilegalidade, tem inserido adicionais junto ao vencimento.

Requer, assim, “
A condenação do Município ao pagamento do Piso Nacional do Magistério sobre o vencimento básico da autora, nos termos da Lei Federal 11.738/2008, com a restituição das diferenças salariais suprimidas, acrescidas de correção monetária e juros legais
”.

A sentença (ID 18747696) proferida pelo juízo singular, resolveu a lide nos seguintes termos:

Arrimado nas razões ora expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO o Município de Vila Velha a proceder com o reajuste do salário do Requerente à título de vencimento base, levando-se em consideração o piso nacional e a pagar à parte Autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial, observando-se a proporcionalidade da respectiva jornada de trabalho laborada pela parte Autora e a prescrição quinquenal.

Os valores serão corrigidos a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos., conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação.

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado (ID 18747697), pleiteando a exclusão da condenação nos períodos pleiteados na exordial, destacando que o Município encontra-se cumprido as determinações da Lei nº 11.738/2008, eis que o vencimento pago a requerente durante todo o período reclamado supera o valor do piso nacional, fato que pode e deve ser comprovado através das fichas financeiras juntadas aos autos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os vencimentos da parte autora equiparam-se ao piso nacional previstos para os anos de 2020 em diante.
Cabe salientar que nos anos anteriores incidiu a prescrição quinquenal, conforme salientada na sentença e que não foi objeto de recurso.

Desta forma, só serão analisados os períodos compreendidos a partir de abril/2020, tendo em vista que esta ação foi ajuizada em abril/2025, desconsiderando os anos de 2024 e 2025, posto que a autora não juntou às respectivas fichas financeiras destes anos.

A lei 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

No julgamento da ADI 4848, o STF assentou, também, a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da mesma Lei.
A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Dito isso e voltando ao exame do caso concreto, segundo informações extraídas do site do Ministério da Educação (MEC) - os valores do piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica nos anos que interessam ao presente processo, foram,
para jornada de 40 horas semanais:

2020 –

piso salarial
de R$ 2.886,24;

2021 –

piso salarial
de R$ 2.886,24;

2022 –

piso salarial
de R$ 3.845,63;

2023 –

piso salarial
de R$ 4.420,55.

Por certo, deve ser considerada a proporcionalidade das horas trabalhadas, visto que, na hipótese dos autos, a própria autora narra que exerce jornada de trabalho de 25 horas semanais.

Assim, considerando a carga horária de 25 horas semanais, fazendo-se cálculo aritmético, chega-se aos seguintes valores:

2020

–

piso salarial
de R$ 1.803,90;

2021

–

piso salarial
de R$ 1.803,90;

2022

–

piso salarial
de R$ 2.403,52;

2023

–

piso salarial
de R$ 2.762,84.

Diante dos valores alcançados, analisando-se as fichas financeiras juntadas (ID 18747684), verifico que, no ano de 2020 a requerente/recorrida obteve como vencimento base o valor de R$ 1.948,61, com exceção de novembro e dezembro que foram de R$ 2.198,81, senão vejamos:

Em relação ao ano de 2021, seu vencimento base foi o valor de R$ 2.198,81, com exceção em dezembro que foi de R$ 1.612,46, senão vejamos:

Por sua vez, no ano de 2022, nas duas contratações temporárias (matrículas 9979751.9 e 9979751.10), segundo as fichas do referido período, a parte autora laborou de janeiro a julho no primeiro contrato e de setembro a dezembro no segundo contrato, percebendo como vencimento quantia abaixo do piso salarial de R$ 2.403,52, tudo conforme figuras abaixo:

Por fim, no ano de 2023, de acordo com a ficha do referido período, a parte autora apenas laborou no mês de janeiro, percebendo como vencimento também valor abaixo do piso nacional, tudo conforme figura abaixo:

Dito isso, percebe-se que a requerente recebeu no ano de
2020
vencimento condizendo com o piso nacional proporcional.

No que tange ao ano de
2021
percebeu o vencimento condizente com o teto salarial proporcional previsto para o período, com exceção do mês de
dezembro
.

No ano seguinte foi pago valor abaixo do teto fixado para o ano de
2022
, todavia, a autora não laborou nos meses de
julho e agosto
.

No período compreendido no ano de
2023
, sua ficha financeira informa apenas o mês de
janeiro
como trabalhado, recebendo valor também abaixo do piso salarial.

Com efeito, a autora faz jus ao recebimento da diferença salarial nos meses de
dezembro/21
;
janeiro a junho/22
, bem como de
setembro a dezembro/22
e
janeiro/23
.

Por fim, quanto à alegação da recorrente de que o Município "insere adicionais junto ao vencimento", tal tese não se sustenta diante da análise analítica das fichas financeiras (ID 18747684), que demonstram o pagamento destacado de outras rubricas quando devidas, não havendo prova de "amálgama" ilegal de verbas no vencimento base para mascarar o cumprimento do piso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
afastar
a condenação do Município em reajustar o vencimento base referentes aos anos não elencados na fundamentação acima,
mantendo
, assim,

sua condenação apenas quanto aos meses de
dezembro/21
;
janeiro a junho/22
, bem como de
setembro a dezembro/22
e
janeiro/23
.
Sem custas e sem honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)